Tribunal: TJBA
Processo: 8037212-98.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037212-98.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA IMPERIAL PIMENTEL PEREIRA

Advogado(s)
:
THIAGO GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, LEONARDO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA

AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL CENTER LAPA

Advogado(s)
:
MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, ALINE DEDA MACHADO SANTANA, MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que julga embargos de declaração. Suposta omissão relacionada ao valor atualizado da quantia que seria correspondente ao proveito econômico.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Identificar se há omissão no acórdão embargado quanto ao valor considerado como base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão que abre espaço para o manejo dos embargos de declaração diz respeito a falta de manifestação sobre questão relevante a respeito da qual o julgador deveria se manifestar e não o fez.

4.

Ao acolher os primeiros embargos de declaração o colegiado arbitrou os honorários de sucumbência com base no valor que
a própria embargante apontou como proveito econômico. A menção a
um
novo valor atualizado, que não havia sido discutido no processo
e nem mesmo nos embargos em que a própria recorrente controverteu sobre o tema
, representa inovação recursal
destinada ao alcance de providência mais vantajosa. Não há omissão a justificar o acolhimento dos novos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

5. Embargos de declaração rejeitados em razão da inexistência de omissão.